Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700114-91.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que foi proferida sentença no feito originário (0703341-75.2020.8.07.0016) em 21/02/2020, homologando o pedido de desistência. A Jurisprudência das Turmas Recursais firmou-se no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, em especial quando o processo é extinto por desistência da ação principal. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto aos pedidos formulados neste agravo de instrumento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo com fulcro no disposto no artigo 932, inciso III, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se e publiquem-se. Arquivem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 17 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator